Tribunal: TJMT
Processo: 0001460-68.2004.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001460-68.2004.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PAULO REBELLO TERNES - CPF: 388.787.989-91 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), CIRO VICENTE VALANDRO - CPF: 465.087.089-53 (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), DANIEL CERIOLI - CPF: 240.530.669-72 (APELADO), JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS - CPF: 057.659.003-72 (ADVOGADO), GILBERTO FRANCO DE SOUZA - CPF: 638.429.201-72 (ADVOGADO), ELIANE ZANATTA CERIOLI - CPF: 797.548.051-72 (APELADO), ATAIDES FREDERICO CERIOLI - CPF: 256.931.581-87 (APELADO), WALDIRENE LEITE GOES CERIOLI - CPF: 415.210.051-68 (APELADO), JOSE SEBASTIAO MASSAMBANI - CPF: 117.682.079-68 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), Natalina Breda Massambani (APELADO), LEOPOLDO VALANDRO - CPF: 422.386.689-34 (APELADO), NORMA DE LURDES VALANDRO - CPF: 979.759.741-53 (APELADO), DEJANE MARA MAFFISSONI - CPF: 726.190.319-15 (ADVOGADO), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR GERALDINO - CPF: 129.450.991-87 (APELADO), Aline Mendonca Geraldino Leao (APELADO), Aliane Mendonca Geraldino (APELADO), ELIEZER MENDONCA GERALDINO - CPF: 870.923.281-87 (APELADO), Vilma Mendonça Geraldino (APELADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), NATALINA BREDA MASSAMBANI (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO VICENTE VALANDRO - CPF: 465.087.089-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SEBASTIAO MASSAMBANI - CPF: 117.682.079-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO VALANDRO - CPF: 422.386.689-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA DE LURDES VALANDRO - CPF: 979.759.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CEZAR GERALDINO - CPF: 129.450.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO CESAR GERALDINO (APELADO), ALIANE MENDONÇA GERALDINO (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MENDONÇA GERALDINO LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER MENDONCA GERALDINO - CPF: 870.923.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA MENDONÇA GERALDINO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PERDAS E DANOS
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELO AUTOR, AQUI APELANTE – COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

É de ser desconstituída a sentença que julga improcedente a ação e/ou pedido, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0001460-68.2004.811.0044

Apelante:
Pedro Paulo Rebelo Ternes

Apelados:
Daniel Cerili, Eliane Zanata Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli, Vilma Mendonça Geraldino, Waldirene Leite Goes Cerioli e Espólio de Antônio Cesar Geraldino.

Relatório

Apelação
interposta pelo autor
Pedro Paulo Rebelo Ternes

AÇÃO
:
Anulatória de negócio jurídico, cancelamento de registro de escritura pública c/c perdas e danos nº 0001460-68.2004.8.11.0044, código nº 12732, nº 95/2005
,
proposta por
Pedro Paulo Rebelo Ternes
, aqui apelante,

em face
de Ciro Vicente Valandro, Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataides Frederico Cerioli, Waldirene Leite Goes Cerioli, José Sebastião Massambani, Natalina Breda Massambani, Antonio Cezar Geraldino, Vilma Mendonça Geraldino
e de
Leopoldo Valandro
.

SENTENÇA (1ª Vara Cível de Paranatinga)
:
julgou improcedente
a ação,
reconheceu a ilegitimidade passiva
do
Espólio de Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli
e de
Waldirene Leite Goes Cerioli
, bem assim, quanto a estes, julgou extinto o processo (artigo 485, VI, do CPC) e determinou o levantamento de eventuais restrições nas matrículas objetos da lide.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, incisos I à IV, do CPC) – id 121529251.

Informa tratar de Ação de Anulatória de Negócio Jurídico, Cancelamento de Registro de Escritura Pública c/c Perdas e Danos, proposta em 05.10.2004 por
Pedro Paulo Ternes Rebello,
aqui apelante,

em face
de Ciro Vicente Valandro, Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataides Frederico Cerioli, Waldirene Leite Goes Cerioli, José Sebastião Massambani, Natalina Breda Massambani, Antonio Cezar Geraldino, Vilma Mendonça Geraldino
e de
Leopoldo Valandro
, em que o autor,
Pedro Paulo Rebelo Ternes
, aqui apelante,
arguiu ter adquirido em 31 de maio de 2000
,
uma área de 593,87has
de terras pastais e lavradias, situada no loteamento denominado Gleba Jatobá, zona rural, objeto da matrícula n. 25.242, do RGI de Cuiabá – MT, atualmente Registrada no RGI de Paranatinga – MT, sob a matrícula de n. 1.472, que passou a ser denominada de Fazenda Ternes.

Relata ter comprado o imóvel, através de cessão de direitos de contrato de compra e venda, do Sr.
Ciro Vicente Valandro
, que, por sua vez, havia comprado o imóvel dos requeridos Srs.
Daniel Cerioli e sua mulher Eliana Zanatta Cerioli, de Ataídes Frederico Cerioli e Waldirente Leite Goes Cerioli
.

Arguiu que no dia 07 de maio de 2004, as 15:00 horas, o seu imóvel foi invadido pelo Sr.
Leopoldo Valandro
,
“
que tomou parte da posse do imóvel, precisamente, do outro lado da estrada, onde fica a casa.
”
, bem assim ter tomado ciência do fato
“
no sábado dia 12 de janeiro de 2004, e solicitou que fosse efetuado o Boletim de Ocorrência, junto a Delegacia de Polícia competente (em anexo), pelo Sr. Manoel Guedes Medeiros, sogro do Requerente, que cuida do imóvel.”

Informa ainda que os requeridos
Daniel Cerioli e sua mulher Eliana Zanatta Cerioli, de Ataídes Frederico Cerioli e Waldirente Leite Goes Cerioli
repassaram ao autor
Pedro Paulo Rebelo Ternes
os direitos da compra e venda
que haviam adquirido,
por meio de procuração
ad-negocia
e respectivos substabelecimentos,
dos vendedores Srs.
José Sebastião Massambani e sua mulher Natalina Breda Massambani
, restando
apenas a transferência do domínio
, para o autor, aqui apelante, pois a posse este sempre a deteve.

Relata que, assim, ao invés dos requeridos transferirem o domínio para ele, autor aqui apelante,
fizeram foi forjar a venda para o Sr.
Antônio Cézar Geraldino e sua esposa Vilma Mendonça Geraldino
, motivo pelo qual o autor apelante propôs a ação anulatória e requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico realizado.

Relata que conforme se verifica no acordo de fls. 544/552, os requeridos apelados
Ciro Vicente Valandro e sua esposa Norma de Lurdes Valandro
, assim como o outro apelado
Leopoldo Valandro (irmão e procurador de Ciro)
, por meio de declaração de vontade,
reconheceram a validade e eficácia do Contrato de Compra e Venda firmado com o autor apelante em 31 de maio de 2000
, da área de terras pastais e lavradias, situada no loteamento denominado Gleba Jatobá, e, derivado deste fato, restou comprovado nos autos que o autor apelante foi alvo de ato fraudulento pelos demais apelados.

Relata também ser possível verificar nos autos, em especial no id. n. 59681807, pág. n. 435/438, que os apelados
José Sebastião Massambani e Natalina Breda Massambani
, também reconhecem a integralidade da procedência da Ação, concordando que a procuração outorgada pelos apelados em 16 de junho de 1992, foi indevidamente usada pelo Apelado
Daniel Cerioli
para perpetrar a fraude e simulação, ou seja, somente não restou confessado o ato fraudulento por este.

Assevera que na decisão de id n. 59681808, pág n. 554/555, o magistrado que presidia o processo a época deixou de homologar o acordo entre o aqui apelante e os apelados
José Sebastião Massambani e Natalina Breda Massambani
, bem assim também deixou reservado sua análise para momento oportuno da apreciação do mérito da ação, e que, posteriormente, no decorrer do presente feito, foi homologado
apenas o acordo de id n. 59681808, pág n. 665/677
, efetuado com os requeridos,
deixando de homologar, entretanto, o outro acordo de vontades de id. n. 59681807 de pág. n. 435/438
.

Assim, foi expedido oficio ao RGI de Paranatinga – MT, para conhecimento e registro da sentença de id. n. 59681808, pág. n. 692/693, e, em resposta do Cartório, no id. n. 59681808, pág. n. 707/711, o mesmo se recusou a registrar a sentença, uma vez que não indicava qual forma translativa do domínio do imóvel e que a Declaração de Vontades e do acordo entre o Apelante e os Apelados
Ciro Vicente Valandro e Norma de Lurdes Valandro e Leopoldo Valandro
fora celebrado por pessoas que não constam como atuais proprietários dos imóveis.

Nesta esteira, argui que o Juízo ao analisar o pedido efetuado de fls. 59681825, pág. n. 724/727, prolatou a sentença de id. n. 59681829, pág. n. 1.401/1.403 em que julgou improcedente a Presente Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico em ato totalmente equivocado, bem assim, que a sentença é totalmente contrária à realidade dos fatos, inclusive, dos acordos homologados e com sentença transitada em julgado.

Discorre sobre a origem da matrícula objeto da lide, ao argumento de que as matrículas de ns. 1.472, com área de 296,93 há, que originou da matrícula de n. 471 do CRI de Paranatinga-MT, que, por sua vez, originou da matrícula de n. 25.243 do RGI de Cuiabá-MT, em que tinha o imóvel total de 736,65 hás, e, que por um erro material constou na compra e venda como sendo matrícula n. 25.242, são, na realidade, TODAS do mesmo imóvel adquirido pelo Apelante.

Defende, pois, a compra e venda do imóvel objeto da lide, também ao fundamento de que no primeiro acordo pactuado restou demonstrado tal fato, ou seja, que os Apelados Srs.
Jose Sebastião Massanbani e Natalina Breda Massanbani
declararam e confessaram que o imóvel, matrícula n. 1.472 do RGI da Cidade e Comarca de Paranatinga-MT, originada da matrícula n. 471 do RGI de Paranatinga-MT, pertencia ao Apelante, mas, que foram alienados diversas vezes para Terceiros, bem assim que no referido acordo ainda constou, argumenta, que a referida alienação ilícita fora de parte da área, 296,935 há, consoante demonstrado na matrícula de n. 1.472 do RGI de Paranatinga-MT, mas, que ainda detinha pendente o restante do imóvel também na proporção de 296,935 há.

Argumenta que em consonância com o primeiro acordo também é o segundo acordo, firmado com o
Ciro Vicente Valandro
, o qual também confessou e reconheceu que o imóvel de matrícula de nº. 1.472, com área de 296,93 há, originou da matrícula de n. 471 do CRI de Paranatinga-MT, que originou da matrícula de n. 25.243 do RGI de Cuiabá-MT, e que tinha o imóvel o total de 736,65 hás, bem assim que TODAS as referidas matrículas se referem ao mesmo imóvel adquirido pelo autor apelante.

Defende a legitimidade passiva dos irmãos, requeridos/apelados
Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli e de Waldirene Leite Goes Cerioli
e a impossibilidade da improcedência da sentença em razão do acordo firmado com
Ciro Vicente Valandro e Norma de Lurdes Valandro e Leopoldo Valandro
, que fora devidamente homologado em Juízo, consoante se afere na sentença de id. nº 59681808, pág. n. 692/693 e, já, inclusive, transitado em julgado.

Defende, ainda, a homologação do outro acordo firmado com os requeridos José Sebastião
Massambani e Natalina Breda Massanbani
, registrado no id n. 59681807, pág. n. 435/438, o qual resta pendente de homologação, vez que, se trata de acordo de vontades entre as partes, consoante determina o art. 840 do código civilista.

Após pré-questionamento do XXXVI do Art. 5º da CF/88, arts. 17 e 502 do CPC, e, ainda art. 840 do Código Civil, pugna pelo provimento do apelo, notadamente para:

“
2.

Requer que seja homologado o acordo de vontades pendente de homologação de ID n. 59681807, pág. n. 435/438, pactuado entre o Apelante e os Requeridos, JOSÉ SEBASTIÃO MASSANBANI e NATALINA BREDA MASSANBANI;

3. Requer ainda que seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida, e, declarar a legitimidade dos Apelados/Irmãos Cerioli e Esposas para responder pelos atos ilícitos praticados em desfavor do Apelante, qual seja a Escritura de Compra e Venda do imóvel, primeiramente, alienado ao Apelante, para os Apelados, Espólio de Antonio Cezar Geraldino e Vilma Mendonça Geraldina, dos imóveis da matrícula n. 471, onde foi registrada venda dos lotes 06 e 07, e, a abertura da nova matrícula nº 1.472, R-01/1472, protocolado sob o n. 3200 do RGI da Cidade e Comarca de Paranatinga – MT, forte nos fundamentos de fato e de direito delineados no presente apelo;

4. Requer ainda que seja dado provimento ao presente Apelo para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a presente Ação para o fim de anular a compra e venda efetuada através dos Procurador/Substabelecido/Apelado, Daniel Cerioli para os Apelados, Espólio de Antonio Cezar Geraldino e Vilma Mendonça Geraldina, dos imóveis da matrícula n. 471, onde foi registrada venda dos lotes 06 e 07, e, a abertura da nova matrícula nº 1.472, R-01/1472, protocolado sob o n. 3200 do RGI da Cidade e Comarca de Paranatinga – MT, consoante demonstrado nas razões de fato e de direito demonstrado no presente apelo, tudo como medida da mais inteira justiça ao presente caso;

5. Requer que seja invertido as custas e ônus sucumbenciais, condenando os Apelados não Acordantes nos consectários legais.”
.

Contrarrazões apenas de
Daniel Cerioli e Sua esposa Eliane Zanatta Cerioli e Ataides Frederico Cerioli e Esposa Waldirene Leite Goes Cerioli
, em que defendem o desprovimento do recurso (id. 121529272).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O

cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a ilegitimidade passiva de
Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli e de Waldirene Leite Goes Cerioli
reconhecida pela sentença impugnada, a fim de responderem pelos atos tidos por lícitos eventualmente praticados em desfavor do autor, aqui apelante, referente a Escritura de Compra e Venda do imóvel da matrícula n. 471, onde foi registrada venda dos lotes 06 e 07, e, a abertura da nova matrícula nº 1.472, R-01/1472, protocolado sob o n. 3200 do RGI da Cidade e Comarca de Paranatinga – MT, que teria sido, alienado, primeiramente, ao autor apelante, pelo
Espólio de Antonio Cezar Geraldino e de Vilma Mendonça Geraldina,
requeridos apelados
.

Saber ainda se é caso de homologar o acordo de vontade pendente de homologação de id n. 59681807, pág. n. 435/438, pactuado entre o apelante e os outros requeridos
José Sebastião Massanbani e Natalina Breda Massanbani
, aqui apelados
.

Saber também se é caso de reformar a sentença para julgar procedente a Ação, a fim de anular a compra e venda efetuada através do Procurador/Substabelecido/Apelado
Daniel Cerioli
para o
Espólio de Antonio Cezar Geraldino e Vilma Mendonça Geraldina
, requerido apelado.

Saber, por fim, se é caso de inversão dos ônus de sucumbência
.

Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória de Negócio Jurídico, Cancelamento de Registro de Escritura Pública c/c Perdas e Danos proposta
Pedro Paulo Rebello Ternes
, aqui apelante, em face de
Ciro Vicente Valandro, Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataides Frederico Cerioli, Waldirene Leite Goes Cerioli, José Sebastião Massambani, Natalina Breda Massambani, Antonio Cezar Geraldino, Vilma Mendonça Geraldino
e de
Leopoldo Valandro
, em que o autor recorrente, em síntese,
alega ter adquirido em 31 de maio de 2000
,
uma área de 593,87has
de terras pastais e lavradias, situada no loteamento denominado Gleba Jatobá, objeto da matrícula n.º 25.242, do RGI da Comarca de Cuiabá/MT, que passou a ser denominada de Fazenda Ternes e que o autor apelante alega que mantinha a posse do imóvel de forma mansa e pacífica até o dia 07 de maio de 2004, quando o seu teria sido invadido pelo Sr.
Leopoldo Valandro
, que tomou parte da posse do imóvel, precisamente do outro lado da estrada onde fica a casa.

A ação foi julgada de forma antecipada e improcedente
, ocasião em que foi, ainda, reconhecida a
ilegitimidade passiva
do
Espólio de Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli
e de
Waldirene Leite Goes Cerioli
, bem assim, quanto a estes, o processo foi julgado extinto (artigo 485, VI, do CPC).

Verifica-se às fls. 37 nº de origem (contrato Particular de Compra e Venda e Compra, id. 121529247), que
em 31 de maio de 2000
,
o autor
Pedro Paulo Rebello Ternes

COMPROU
de
Ciro Vicente Valandro
593,87ha
da Gleba Jatobá, localizada em Paranatinga, constituída pelos lotes 06,07 e 08, matrícula 25.242 do 6º Ofício de Cuiabá pelo valor de R$86.000,00
, cujo pagamento se deu mediante a entrega pelo comprador do direito da sala nº 907 na praça de alimentação no Rondon Plaza Shopping, no valor de R$45.000,00, um veículo VW Saveiro ano 1999 e modelo 2000, no valor de R$18.000,00; R$15.000,00 em espécie e R$8.000,00 em mercadoria (sal mineralizado), no total, portanto, de R$86.000,00 (id. 121529247, fls. 37).

Já às fls. 43/43 consta contrato particular de venda e compra de imóvel rural que consigna que em
08 de maio de 2000
que
Ciro Vicente Valandro

COMPROU
de
Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli, Waldirene Leite Goes Cerioli

a área de 593,87ha, localizado na Gleba Jatobá, Município de Paranatinga, constituída pelos lotes 06, 07 e 08 da matrícula 25.242 do 6º Ofício de Cuiabá
(contrato Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural Paranatinga, id. 121529247, fls. 43/44 nº de origem).

Restou informado no mencionado contrato particular de compra e venda firmado em 08 de maio de 2000 entre
Daniel Cerioli e outros
(vendedores) com
Ciro Vicente Valandro
(comprador)
que em 31 de agosto de 1992
Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli, Waldirene Leite Goes Cerioli
, em razão de permuta, teriam adquirido a referida área de
Antonio Feliciano Alves
.

No
(
Contrato Particular de Permuta de Imóveis Rurais firmado em
31 de agosto de 1992
, id. 121529248, fls. nº 318/320 de origem,
consta que
Daniel Cerioli e esposa Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli e esposa Waldirene Leite Goes Cerioli,
ADQUIRIRAM
, em
31 de agosto de 1992
, de
Antonio Feliciano Alves dos Santos
, em razão de permuta, em que
Antonio

Feliciano
na qualidade de possuidor da
área de 593,87ha
, constituída pelos lotes 06, 07 e 08 do Loteamento denominado Gleba Jatobá, localizada em Paranatinga, matrícula 25.242 do Livro 2-CF do CRI do 6º Ofício de Cuiabá, feita em 01.7.1986,
fragmento da superfície maior, de 736,58has

A DEU EM PERMUTA A

Daniel Cerioli e Ataídes Frederico Cerioli
em troca da área de que eram possuidores, sendo
os lotes 19, 20, 21 e 22 do Loteamento denominado Gleba Jatobá, em Paranatinga, com área de 440has, das matrículas 39.521 e 39.523 do Livro 2-FD do 6º Ofício de Cuiabá feitas em 30.11.1989
(
Contrato Particular de Permuta de Imóveis Rurais firmado em
31 de agosto de 1992
, id. 121529248, fls. nº 318/320 de origem
).

Oportuno realçar que consta na cláusula sétima do referido contrato firmado entre os vendedores
Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli, Waldirene Leite Goes Cerioli
e o comprador
Ciro Valente Valandro
, que os vendedores

se comprometeram a fazer a transferência do imóvel para o comprador
Ciro Vicente Valandro
,
ou para quem este indicasse
,
quando ocorresse a quitação agendada para 08 de maio de 2004
.

Às fls. 94 consta uma procuração outorgada por
Norma Vicente Valandro
, casada (sem identificar com quem) em que outorgou procuração para
Leopoldo Valandro
.

Às fls. 323 nº de origem, id. 121529248, consta a procuração pública outorgada em 03 de maio de 2004 por
Ciro Vicente Valandro e sua esposa Norma de Lurdes Valandro
para
Leopoldo Valandro
, inclusive para alienar imóveis do casal, nos seguintes termos:

“...

a qual concede poderes amplos, gerais e ilimitados para o fim especial de reger, gerir e administrar todos os bens, negócios, direitos e ações do casal outorgante; podendo para esses fins vender, permutar, doar, hipotecar, ou por qualquer forma alienar os bens dos outorgantes; outorgar, aceitar e assinar as respectivas escrituras; adquirir bens imóveis ou móveis em nome dos outorgantes, aceitar e assinar escrituras, receber e transmitir posse, jus, domínio, direitos e ações; receber, passar recibos e dar quitação, descrever e caracterizar bens e responder pela evicção legal; fazer contratos de arrendamento, compromisso ou penhor, com suas respectivas cláusulas e condições; aceitar, sacar, endossar e avalizar letras de câmbio; emitir, avalizar, endossar e assinar notas promissórias; emitir, endossar e avalizar letras de câmbio; emitir, avalizar, endossar e assinar notas promissórias; emitir, endossar e avalizar cheques; aceitar e assinar cartas e propostas, fianças ou quaisquer outros títulos ou documentos; movimentar quaisquer depósitos ou contas que a outorgante tenha ou venha a ter em bancos ou caixas econômicas, em especial no Banco do Brasil S.A., no Banco do Estado do Mato Grosso S.A., no Banco Bradesco S.A., no Banco da Amazônia S.A., e na Caixa Econômica Federal, fazendo depósitos e retiradas, solicitar extratos, verificar saldos, receber talões de cheques, dar e receber quitação; podendo ainda, defender os outorgantes em todos os processos e ações em que seja autor, réu, oponente ou mandante, usando dos poderes constantes da cláusula ad judicia, firmar compromissos, desistir, confessar dívidas, fazer acordo, desistir, renunciar e assinar termos de renúncia ou de desistência do pedido, requerer e assinar o que preciso for, inclusive substabelecer esta.
“.

Já às fls. 95/96, id. 121529247, a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em
08 de junho de 2004
pelo 2º Serviço Notarial e Registral de Paranatinga
consigna que
Sebastião Massambani e esposa Natalina Breda Massambani
,
na qualidade de legítimos proprietários dos lotes números

01, 6, 7 e 08 da área de 736,65ha
, fragmento da área maior denominada Loteamento Jatobá, localizado, à época, no Município de Chapada dos Guimarães,
matrícula 471, do Livro 02-C do 1º Serviço Registral de Paranatinga
oriunda da anterior matrícula 25.243 do 6º Ofício de Cuiabá feita em 11.7.1986
(
conforme certidão do RGI do 6º Ofício e Cuiabá expedida em 11.10.2003 (matrícula 471, fls. 403, id. 121529249)
,

por seu procurador
Daniel Cerioli
(nos termos do Substabelecimento de Procuração lavrado no Livro SP-03, Fls. 086,
em data de 31.08.1992
)
VENDERAM
296,935ha referente ao lote número
06 e parte do lote número 07
pelo valor de R$150.000,00

para
Antônio Cézar Garaldino e esposa Vilma Mendonça Geraldino
.

Essa
venda deu origem a matrícula nº 1472 do CRI de Paranatinga
, fls. 97, id. 121529247.

Consta na averbação
R-01/471 da referida Escritura Pública, na matrícula 471 do 1º Serviço Registral de Paranatinga feita em 11.7.1986

que a área de 736,65ha
, fragmento da área maior denominada Loteamento Jatobá, localizado, à época, no Município de Chapada dos Guimarães

pertencia a
Alcides Visoni e sua esposa Yolanda Silva Visoni
,
que a venderam, por escritura pública lavrada em 20.5.1986
pelo CRI de Santa Isabel do Ivai-PR, pelo preço de CZ$100.000,00 para
José Sebastião Massambani e esposa Natalina Breda Massambani
.

Também consta na mesma matrícula 471 a averbação AV-02/471 feita em 21.7.2004
o desmembramento do lote 06 e parte do Lote 07
com área de 296,935has para

Antonio Cézar Geraldino e sua esposa Vilma Mendonça Geraldino
, conforme R-1 da matrícula 1472 do mesmo CRI de Paranatinga,
tendo ficado um remanescente de 439,715has na referida matrícula 471
.

Ainda consta na mesma matrícula 471 a averbação AV-03/471 feita em 26.8.2004
o desmembramento da área de 142,78has para

Viber Stein e esposa Silvana Maria Nunes Girotto Steina
, conforme matrícula 1598 do mesmo CRI de Paranatinga,
tendo ficado um remanescente de 296,935has na referida matricula 471
.

Assim, em razão desta referida venda, de 296,935ha referente ao lote número 06 e parte do lote número 07,
matrícula 25.242 do 6º Ofício de Cuiabá,

feita em 08.6.2004
por
Sebastião Massambani e esposa Natalina Breda Massambani
para
Antônio Cézar Garaldino e esposa Vilma Mendonça Geraldino,
teria
remanescido 439,72ha.

Consta do processo que em 17 de janeiro de 2005, fls. 343/346, id. 121529248, o autor apelante,
Pedro Paulo Rebello Ternes
, apresentou acordo extrajudicial firmado com os requeridos
José Sebastião Massambani e esposa Natalina Breda Massambani
, nos seguintes termos:

“
As partes de comum acordo, pactuam a presente transação, com fundamento no Art. 269, item II, do Código de Processo Civil, para extinção do feito, em relação aos Réus JOSÉ SEBASTIÃO MASSAMBANI e NATALINA BREDA MASSAMBANI, já identificados, nos termos e condições abaixo:

1. Os Réus citados comparecem aos autos, ratificando a citação, e, com fundamento no Artigo 269, item II, do Código de Processo Civil, reconhecem a integralidade da procedência do pedido, concordando que a procuração outorgada pelos Réus (em 16 de junho de 1.992, junto ao Livro n. 038 — P, Fls. 06 — cópia anexa) foi indevidamente usada pelo demais Réus — substabelecidos (Sr. DANIEL CERIOLI), para perpetrar a fraude e simulação, tornando nula a escritura de compra e venda outorgada pelos vendedores, pois usada com a clara intenção de prejudicar o Autor;

2. Os Réus concordam que o imóvel foi vendido para diversas pessoas sem que fosse devidamente escriturado para estas pessoas e que os Irmãos Cerioli, cederam os direitos ao Sr. Ciro Valandro e este transferiu seus direitos ao Autor, e, mesmo os irmãos Cerioli tendo total conhecimento deste fato, e ainda tendo sido notificados, transferiram parte do imóvel para terceiro, na pessoa do Sr. Antônio Cezar Geraldino e Esposa, a pedido do Sr. Ciro e Leopoldo Vaiando, devendo ser decretada a nulidade da escritura de compra e venda lavrada, pelo Cartório do Segundo Serviço Notaria' e Registrai de Paranatinga — MT, junto ao Livro n. E — 19, Fls. 125/126, bem como o seu registro junto a matricula n. 1472, livro 02 1-1, ficha 01, onde foi registrado a venda dos lotes n. 06/07, com área de -296,935 hectares, e, ainda, não se tem conhecimento do registro da escritura quanto aos lotes n. I e 8;

3. Ainda, resta claro que o Sr. Leopoldo Valandro, usando maquinário do Sr. João Mendonça, em maio de 2004, . invadiu parte do imóvel, efetuando a gradeação das pastagens, destruindo cercas e causando enormes prejuízos ao Autor;

4. Os Requeridos, são pessoas idôneas e não concordam com o uso de seu nome, via procuração, para cometerem crimes e fraudes civis;

5. As partes ainda requerem seja ordenada a expedição de oficio, para o Cartório de Registro de Imóveis, da comarca de Paranatinga — MT, para informar se já foi objeto de registro a escritura descrita neste caso, referente aos lotes n. 01 e 08, e caso ainda não tenha sido, que se abstenha o RGI do registro, até nova ordem judicial;

6. As custas finais, deverão ser pagas pelo Autor, caso existentes;

7. Os honorários serão pagos pelo Autor.

DO PEDIDO

ANTE AO EXPOSTO, requer-se digne Vossa Excelência em homologar o presente acordo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no Art. 269, item II e III, do Código de Processo Civil. Termos em que, Pede Deferimento. Rondonópolis — MT, 12 de janeiro de 2005.”

O referido acordo
não foi homologado
, porquanto o juiz de origem asseverou, na decisão saneadora proferida em 01.9.2009 (fls. 440/441, nº de origem, id. 121529249), que o conteúdo do pacto era o próprio mérito da ação:

“
Compulsando atentamente o pedido de fls. 343/346, verifico que trata-se de pedido de homologação de acordo entre o requerente e os réus José Sebastião Massambani e Natalina Breda Massambani.
OCORRE QUE O CONTEÚDO DO ACORDO CONFUNDE-SE COM O MÉRITO DA AÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS DO AUTOR POR PARTE DESTES RÉUS
. Desta feita, e considerando todas as alegações constantes dos autos
deixo de homologar o presente acordo
,
RESERVANDO SUA ANÁLISE PARA O MOMENTO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO
.”

(grifei).

Os requeridos
Leopoldo Valandro, Antonio Cesar Geraldino e Vilma Mendonça Geraldino
apresentaram contestação, id. 121529248, em que alegaram que o autor adquiriu apenas 50% da área referente a meação de
Ciro Vicente Valandro
e não a integralidade da superfície, ou seja, as 593,87has, bem assim, que que sequer pagou pela aquisição. Que o documento de fls, 37 não comprova a aquisição integral mas de apenas 50% da área.

Insurgiram contra o acordo entre o autor apelante e os outros requeridos
José Sebastião Massambani e Natalina Breda Massambani.

Em 01.9.2009, id. 121529249, fls. 440/441 foi proferida decisão saneadora em foi determinada às partes especificarem as provas
.

Na referida decisão
foi rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos
Daniel Cerioli e esposa e Ataides Frederico Cerioli e esposa
e a preliminar arguida pelos outros requeridos
Antonio Cezar Geraldino, Vilma Mendonça Geraldino e Leopoldo Valandro,
de falta de outorga uxória ede impossibilidade jurídica do pedido se confundem como mérito.

Foi decretada a revelia do requerido
Ciro Vicente Valandro
, porquanto citado em 25.5.2009 não apresentou contestação.

Referida decisão
não foi alvo de recurso
.

Em especificação de provas
os requeridos
Daniel Cerili e esposa e Ataíde Frederico Cerioli e esposa
postularam o depoimento pessoal do autor e a prova documental e testemunhal.

Leopoldo Valandro, Antonio Cesar Geraldino e Vilma Mendonça Geraldino
postularam a oitiva das testemunhas
Norberto Francisconi, Vanderlei Carlin, Dano Golin.

O autor
Pedro Paulo
postulou o depoimento pessoal dos requeridos e oitiva de testemunhas (
Sebastião Francisco Peres, Edson Nogueira e de Manoel Guedes Medeiros, além de Edmar Guedes de Medeiros, Aristeu Roberto da Costa, a serem inquiridos por carta precatória para Uberlândia. Também de Edvaldo da Silva Araújo e de Sudário Lopes, a serem inquiridos por carta precatória para Rondonópolis
), bem assim a prova emprestada da
Ação de Manutenção de Posse nº 1.499/2005, código 12007
proposta em 25.5.2004 por
Pedro Paulo Rebello Ternes
em face de
Leopoldo Valandro
, que teve por objeto as 593,87has desta lide e
Ação de Resolução Contratual por Inexecução Voluntária c/c Reintegração de Posse e Pagamento de Perdas e Danos nº 379/2006, código nº 18367
, em apenso.

Iniciou-se a fase instrutória em que, inclusive, foram ouvidas duas testemunhas do autor apelante:
Aristeu Roberto da Costa
, testemunha do autor apelante
, foi inquirida em 26.10.2010, fls. 522, id. 121529249 e
Edmar Guedes de Medeiros
, também testemunha do autor apelante
, foi inquirido em 14.12.2010, fls. 528, id. 121529249:

Em 30.9.2013, o autor apelante,
Pedro Paulo
, apresentou acordo extrajudicial que firmou com os requeridos
LEOPOLDO VALANDRO, CIRO VICENTE VALANDRO e esposa NORMA DE LURDES VALANDRO
e postulou a homologação, bem assim, o julgamento e a procedência da ação.

O referido acordo foi homologado em 13.3.2014, fls. 560/561, id. 121529249, por decisão irrecorrida, que foi proferida nos seguintes termos:

“
Pelo presente instrumento particular de termo de vontades e acordo entre as partes, para porem fim a demandas, de um lado o contratante ACORDANTE, Sr. PEDRO PAULO REBELLO TERNES, brasileiro, casado, produtor rural, portador do CPF/ME sob o n. 388.787.989 - 91, residente e domiciliado em Rondonópolis — M1', à Rua Rio Grande do Sul, n. 2178, Bairro Jardim Novo Horizonte e de outro, os contratantes ACORDADOS, Sr. LEOPOLDO VALANDRO, brasileiro, solteiro, administrador rural, portador da cédula de identidade RG n. 3.828.061 SSP/SC, e do CPF (MF) n. 422.386.689-34, residente e domiciliado na Rua São Francisco Xavier, n° 275, na cidade de Paranatinga/MT; Sr. CIRO VICENTE VALANDRO, brasileiro, casado, pecuarista, portador da cédula de identidade RG n° 10/R — 1.684.876 SSP/SC e inscrito no CPF sob o n°465.087.089-53, residente e domiciliado na Avenida Manfredo Barata, n° 301, Bairro Boa Esperança, em Itaituba/PA; e a Sr.' NORMA DE LURDES VALANDRO, brasileira, casada, do lar, portadora da cédula de identidade RG n" 1335447-7 SSP/MT e inscrita no CPF sob o n° 979.759.741-53, residente e domiciliada na Rua Coronel Lira 350, em Sorriso/MT, de comum e uníssono acordo pactuam as cláusulas e condições que seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é o termo de declarações de vontades, com o objetivo de por fim a demandas judiciais existentes entre as partes acordantes, relativamente a compra e venda feita em 31 de maio de 2000, da área de terras pastais e lavradias, situada no loteamento denominado GLEBA JATOBA, zona rural, objeto da matrícula n. 25.242, do RGI da comarca de Cuiabá-MT, com área total de 593,87 hectares, sendo os lotes 06/07/08, com os seguintes limites e confrontações: "FRENTE — Com a Rodovia MT 130, Km 152, FUNDOS — com o córrego Buriti (divisa natural), LADO DIREITO — com Córrego Buriti e Lote 01. LADO ESQUERDO — com Alcides Visoni", compra e venda esta realizada entre o Sr. PEDRO PAULO REBELO ternes, ora CONTRATANTE ACORDANTE e o Sr. CIRO VICENTE VALANDRO e sua esposa a Srª NORMA DE LURDES VALANDR o CONTRATANTES ACORDADOS. CLÁUSULA SEGUNDA: Por mera liberalidade e para viabilizar o presente termo e em face do reconhecimento dos seus direitos, o CONTRATANTE ACORDANTE, Sr. PEDRO PAULO REBELO TERNES, efetua nesta data o pagamento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), representado pela entrega de 50% (cinquenta por cento) de uma camioneta da marca NISSAN Modelo Frontier XL, à diesel, ano 2009/2010, para os CONTRATANTES ACORDADOS, Sr.s LEOPOLDO VALANDRO, Sr. CIRO VICENTE VALANDRO e para a Sr.ª NORMA DE LURDES VALANDRO, da qual estes dão plena e rasa quitação; CLÁUSULA TERCEIRA: Com o presente termo de declarações de vontades, com o objetivo de por fim a demandas judiciais existentes entre as partes, onde são reciprocamente, partes autoras e requeridas, os CONTRATANTES ACORDADOS, Sr.s LEOPOLDO VALANDRO, CIRO VICENTE VALANDRO e para a Sr.ª NORMA DE LURDES VALANDRO, reconhecem a procedência da ação de manutenção de posse de n.°: 2005/1499 — Código n.° 12007, da Segunda Vara ave] desta Comarca de Paranatinga/MT e o direito de posse da área total de 593,87 hectares, já identificada na cláusula primeira, exercida pelo Autor da referida possessória, e reconhecem que a liminar nela concedida seja tomada definitiva. CLÁUSULA QUARTA: os CONTRATANTES ACORDADOS, Sr.s LEOPOLDO VALANDRO, ORO VICENTE VALANDRO e para a Sr.ª NORMA DE LURDES VALANDRO, reconhecem a validade e eficácia do contrato de compra e venda fumado entre as partes em 31 de maio de 2000, da área de terras pastais e lavradias, situada no loteamento denominado GLEBA JATOBA, zona rural, objeto da matrícula n. 25.242, do RUI da comarca de Cuiabá-MT, com área total de 593,87 hectares, já identificada na cláusula primeira deste acordo. E ASSIM, requerem a extinção da ação de resolução contratual n.°: 2006/379 — Código n.° 18367, da Segunda Vara Chie] desta Comarca de Paranatinga/MT, ficando o Sr. PEDRO PAULO REBELO TERNES, responsável pelas custas finais, acaso existentes e cada parte ficará responsável pelos honorários do seu patrono, devendo acertar diretamente com o respectivo causídico; CLÁUSULA QUINTA: As partes CONTRA ACORDANTES E ACORDADAS transigem ainda, quanto ao objeto da Oposição n.°: 2008/099 — Cód. n.° 21906, da Primeira Vara Cível desta Comarca de Paranatinga/MT, onde a Sr.a NORMA DE LURDES VALANDRO, reconhece que tinha ciência e concordou com a cessão de direitos para o Sr. PEDRO PAULO REBELO TERNES do contrato de compra e venda, que o CIRO VICENTE VALANDRO havia comprado dos Srs. DANIEL CERIOLI, ELIZANA ZANATTA CERIOLI, ATAIDES FREDERICO CERIOLI e WALDIRENE LEITE GOES CERIOLI, restando apenas a transferência do domínio, PARA Õ Sr. PEDRO PAULO R. TERNES e consequentemente reconhece a validade e eficácia do contrato de compra e venda firmado entre CIRO VICENTE VALANDRO e o Sr. PEDRO PAULO REBELO TERNES, em 31 de maio de 2000, da área de terras pastais e lavradias, situada no loteamento denominado GLEBA JATOBA, zona rural, objeto da matrícula n. 25.242, do RGI da comarca de Cuiabá-MT, com área total de 593,87 hectares, requerendo a extinção da OPOSIÇÃO, ficando o Sr. PEDRO PAULO REBELO TERNES, responsável pelas custas finais, acaso existentes e cada parte ficará responsável pelos honorários do seu patrono, devendo acertar diretamente com o respectivo causídico; CLÁUSULA SEXTA: As partes ACORDANTE e ACORDADAS transigem ainda, quanto ao objeto da ação Anulatória de Negócio Jurídico, Cancelamento de Registro de Escritura Pública, que foi autuada e registrada na Vara única, sob o n.° 662/2004 — Código 12732, tendo como Autor o Sr. PEDRO PAULO REBELLO TERNES e como Réus o Sr. CIRO VICENTE VALANDRO e o Sr. LEOPOLDO VALANDRO e OUTROS, e que depois foi redistribuída para a Primeira Vara Cível, da mesma Comarca, sob o n.° 95/2005 — CM. n.° 12732, onde os CONTRATANTES ACORDADOS, Sr.s LEOPOLDO VALANDRO, CIRO VICENTE VALANDRO e a Sr.ª NORMA DE LURDES VALANDRO, reconhecem a procedência desta e os direitos de posse e de domínio do Autor desta ação, Sr. PEDRO PAULO REBELO TERNES. CLÁUSULA SÉTIMA: As partes ACORDANTE e ACORDADAS afirmam expressamente que as declarações feitas no presente termo são a mais pura expressão da verdade e que as fizeram de livre e espontânea vontade, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, em qualquer juízo, instância ou tribunal. CLÁUSULA OITAVA: As Partes acordantes e acordadas reconhecem ainda que as presentes declarações possuem caráter irrevogável, irretratável e irrenunciável e por sua vez, renunciam expressamente a qualquer tipo de ação, direito ou prazo recursal sobre as declarações e sobre as sentenças que serão prolatadas nos respectivos processos em virtude das presentes declarações e renúncias, delas objetos. CLÁUSULA NONA: Para todos os fins de direito, os CONTRATANTES ACORDANTE e ACORDADOS declaram aceitar o presente TERMO nos expressos termos em que foi lavrado, obrigando-se a si, seus herdeiros e sucessores. CLÁUSULA DÉCIMA: O Foro de eleição do presente contrato é a Comarca de Paranatinga/MT. Por estarem as partes contratantes, justas e acordadas, em 10 de Setembro de 2013, firmam o presente, na presença de duas testemunhas, que a tudo presenciaram, para ue surta seus jurídicos efeitos.”

Ao homologar o referido acordo o juiz declarou a extinção da ação, com julgamento de mérito.

“
DISPOSITIVO 21. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos legais, o acordo de fls. 544/547, celebrado entre as partes. 2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 2.3. Condeno o requerido PEDRO PAULO REBELLO TERNES ao pagamento de custas processuais, sem honorários advocatícios, conforme acordado. 2.4. Serve a presente sentença como titulo para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 2.5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. 2.6. Diante do teor da presente decisão cancelo a audiência anteriormente designada. 2.7. P.R.I.C.”

A sentença transitou em julgado em 04 de abril de 2014:

“
Trânsito em Julgado CERTIDÂO Certifico e dou fé que a sentença retro, transitou em julgado para as partes, sem interposição de recurso. PARANATINGA, 4 de abril de 2014”

O processo foi arquivado em razão das decisões de 07.7.2015 e 19.10.2015.

Em 13.4.2015 a requerida
Norma de Lurdes Valandro
pediu o desarquivamento do processo para fins de propor ação rescisória, cujo pedido foi deferido em 13.9.2016.

Na sequência, sobreveio a sentença ora impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Posteriormente, a parte autora requereu o desarquivamento e pugnou para que fosse homologado o acordo de fls. 343/348. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão
. PRIMEIRAMENTE, CHAMO O FEITO À ORDEM, EIS QUE FOI HOMOLOGADO APENAS O ACORDO ENTRE A PARTE AUTORA E OS RÉUS LEOPOLDO, CIRO VICENTE E NORMA, SENDO O FEITO EXTINTO E REMETIDO AO ARQUIVO SEM ANALISAR O MÉRITO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS, MOMENTO QUE PASSO A FAZER
. Alega o autor, em suma, que é proprietário de uma área de terras com 593,87 hectares, devidamente registrada sob o número 25.242 do RGI de Cuiabá/MT, a qual foi adquirida através de cessão de direitos de contrato de compra e venda firmado com o Sr. Ciro Vicente Valandro, o qual havia adquirido o imóvel de Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli e Waldirene Leite Goes Cerioli e, que posteriormente, em vez de transferirem o imóvel para o requerente, forjaram uma venda para o Sr. Antônio Cézar Geraldino e sua mulher Vilma Mendonça. Depreende dos autos que, em 31/05/2000, foi lavrado o contrato particular de compra e venda entre o autor e o requerido Ciro Vicente, de uma área de terras 593,87 há, objeto da matrícula n.º 25.242, do Cartório do 6.º Ofício de Cuiabá/MT (fl. 37). Às fls. 43/44, consta contrato particular de venda e compra de imóvel rural firmado entre os vendedores Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli, Waldirene Leite Goes Cerioli e o comprador Ciro Vicente, datado de 08/05/2000. A escritura pública de compra e venda realizada entre Sebastião Massambani e Antônio Cézar Geraldino, cujo o objeto é o imóvel de terras com área de 736,65 has, inscrito na matrícula n.º 471, onde o comprador adquiriu 296,935 há da área total, foi lavrada em 08.06.2004, fls. 95/96. Os requeridos Daniel Cerioli e esposa e Ataídes Frederico Cerioli e esposa alegaram a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que jamais realizaram negócios ou assumiram qualquer obrigação perante o autor. Extrai-se do contrato realizado entre Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli, Waldirene Leite Goes Cerioli e Ciro Vicente, que constou a cláusula em que os vendedores se comprometeram em fazer a transferência definitiva do imóvel em favor do comprador ou de quem este indicar, in verbis: “SÉTIMA – TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DO IMÓVEL – Os Outorgantes Vendedores se comprometem em fazer a transferência Definitiva do Imóvel em favor do Outorgado Comprador ou de quem este indicar quando do pagamento total deste contratado, com data avençada para o dia 08 de Maio de 2.004 (...)”. (destaquei) Assim, pode-se notar que os réus só poderiam escriturar o imóvel a pessoa do Sr. Ciro Vicente, ou quem este indicasse. No presente caso, o requerido Ciro Vicente outorgou poderes ao seu procurador Leopoldo Valandro, através de instrumento público de procuração, inclusive para alienar os bens do outorgante (fls. 94). Nos autos não consta cópia da escritura pública de que os requeridos, que aqui alegam ilegitimidade passiva, tenham transferido o imóvel para uma terceira pessoa, nem mesmo cópia da matrícula para comprovar a veracidade alegada pelo autor. Não obstante, considerando que os requeridos reconhecem que assinaram a escritura pública por indicação do requerido Ciro Vicente, considerando a cláusula acima descrita, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva dos mesmos. Página 2 No mais, da análise dos autos, dos documentos juntados, depreende-se que a parte autora não comprovou nos autos que o imóvel adquirido pela autora foi objeto de venda posterior pelo requerido Ciro Vicente a outro comprador. Ainda que o autor alegue que após adquirir o imóvel de Ciro Vicente este alienou o mesmo imóvel para Antônio Cézar Geraldino e sua mulher, Vilma Mendonça Geraldino, não consta nos autos esse contrato ou alguma prova material que comprovasse a veracidade. Constam duas escrituras públicas lavradas, sendo uma de compra e venda realizada entre Sebastião Massambani e Antônio Cézar Geraldino, cujo o objeto é o imóvel de terras com área de 736,65 has, inscrito na matrícula n.º 471, onde o comprador adquiriu 296,935 há da área total, foi lavrada em 08.06.2004, fls. 95/96 e outra entre Sebastião Massambani e Leopoldo Valandro (fls. 326/327). Ademais, não consta nos autos cópia da matrícula do imóvel 25.242 e, nem as matrículas que se originaram desta para analisar a cadeia dominial, bem como seus registros e averbações.
ORA, O AUTOR NÃO COMPROVOU QUE AS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA REALIZADAS POR SEBASTIÃO MASSAMBANI TENHAM VÍNCULO A ÁREA QUE O AUTOR ADQUIRIU DE CIRO VICENTE
, eis que os imóveis negociados nas escrituras estão registrados na matrícula n.º 471 e o do autor está na matrícula 25.242. Como se pode verificar,
O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA A TEOR DO CONTIDO NO INCISO I, DO ART. 373 DO CPC
, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documentos que comprovasse a existência da negociação do imóvel pela segunda vez pela vendedor Ciro Vicente. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR - AUSENTE. - Não obstante as razões recursais apresentem os mesmos argumentos da petição inicial, se o apelante rebate os fundamentos da sentença, ainda que minimamente, não há que se falar em ausência de dialeticidade. - Nos termos do inciso I, do art. 373 do CPC, incumbe ao autor/apelante provar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou qualquer elemento que corroborasse suas alegações. (TJMG - Apelação Cível 1.0297.15.002360-6/007, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2020, publicação da súmula em 10/07/2020) Assim, a improcedência da presente ação é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. Por fim, reconheço a ilegitimidade passiva do Espólio de Daniel Cerioli, Eliane Zanatta Cerioli, Ataídes Frederico Cerioli, Waldirene Leite Goes Cerioli, para figurarem no pólo passivo e de consequência julgo extinto o presente feito em relação aos mesmos, com supedâneo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Proceda o levantamento de eventuais restrições nas matrículas. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, incisos I à IV, do Código de Processo Civil. P. I. Transitado em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.”

Importante consignar que consta a informação da propositura de outras ações que também envolvem a área objeto desta lide, sendo:

1- Ação de Manutenção de Posse nº 1.499/2005, código 12007, numeração única 907-21.2004.811.0044,
proposta em 25.5.2004 por
Pedro Paulo Rebello Ternes
em face de
Leopoldo Valandro
, que teria sido encerrada por transação homologada em 24.10.2013.

2- Ação de Resolução Contratual por Inexecução Voluntária c/c Reintegração de Posse e Pagamento de Perdas e Danos nº 379/2006, código nº 18367, numeração única 2453-43.2006.811.0044
proposta por
Ciro Vicente Valandro
em face de
Pedro Paulo Rebello Ternes
, que teria sido encerrada por transação homologada em 24.10.2013.

3- Também a Ação de Interdito Proibitório
nº 621/2004 proposta por
Antonio Cezar Geraldino
em face de
Pedro Paulo Rebello Ternes
, que teve por objeto as 296,935has matrícula 1472, Livro 02-H de 21.7.2004, do 1º CRI de Paranatinga, ao argumento de ter comprado a área de
Daniel Ceriolli e esposa e de Ataides Frederico Ceriolli e esposa
pelo valor de R$147.000,00 (Id. 121529250).

Verifica-se, assim, que em que pese a homologação do acordo firmado entre o autor apelante em 30.9.2013 com os requeridos
LEOPOLDO VALANDRO, CIRO VICENTE VALANDRO e esposa NORMA DE LURDES VALANDRO
, que foi homologado em 13.3.2014
por decisão irrecorrida
(fls. 560/561, id. 121529249), bem assim, que também decretou a extinção a ação,
houve o chamamento do processo à ordem em razão do juiz de origem ter constatado que a ação não havia sido encerrada definitivamente, porquanto não havia resolvido a relação jurídica entre o autor apelante os demais requeridos que não fizeram parte do acordo que foi homologado
.

Verifica-se, ainda, que
antes da homologação do citado acordo a ação estava na fase instrutória, ocasião em que já tinha sido, inclusive, ouvidas duas testemunhas do autor, vale dizer,
Aristeu Roberto da Costa
, que
foi inquirido em 26.10.2010 (fls. 522, id. 121529249) e
Edmar Guedes de Medeiros
,
que foi inquirido em 14.12.2010 (fls. 528, id. 121529249).

E a fase instrutória ficou prejudicada
exclusivamente
em razão da homologação do acordo firmado entre o autor apelante e os requeridos
LEOPOLDO VALANDRO, CIRO VICENTE VALANDRO e esposa NORMA DE LURDES VALANDRO.

Logo, tem-se que o citado acordo
, ao contrário do que consignou a decisão que o homologou,
não encerrou a lide
, e que se fazia necessária, pois, a continuidade da instrução,
que já tinha iniciado e que somente não foi concluída por causa da equivocada extinção da ação
decorrente da homologação do acordo firmado com alguns dos requeridos.

Aliás, o juiz de origem quando deixou de homologar o outro acordo firmado em 17 de janeiro de 2005 entre o autor apelante
Pedro Paulo Rebello Ternes
com os outros requeridos,
José Sebastião Massambani e Natalina Breda Massambani,

asseverou que não homologaria aquele pacto porque seu conteúdo confundia-se com o mérito da ação e que seria analisado na fase própria, ou seja, na sentença
.

Veja o fragmento da decisão

saneadora proferida em 01.9.2009 (fls. 440/441, nº de origem, id. 121529249):

“
Compulsando atentamente o pedido de fls. 343/346, verifico que trata-se de pedido de homologação de acordo entre o requerente e os réus José Sebastião Massambani e Natalina Breda Massambani.
OCORRE QUE O CONTEÚDO DO ACORDO CONFUNDE-SE COM O MÉRITO DA AÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS DO AUTOR POR PARTE DESTES RÉUS
. Desta feita, e considerando todas as alegações constantes dos autos
deixo de homologar o presente acordo
,
RESERVANDO SUA ANÁLISE PARA O MOMENTO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO
.”

(grifei).

Importante consignar que, em que pese o autor recorrente não ter postulado em suas razões a continuidade da instrução,
tem-se tratar de fase essencial ao deslinde da ação
.

Importante consignar, ainda, que em recente julgado (30.5.2022) o Superior Tribunal de Justiça orientou que a devolutividade da apelação, em sua profundidade, permite ao Tribunal examinar as questões suscitadas pelas partes e decididas pela sentença e também as questões suscitadas pelas partes e ainda não decididas pela sentença, bem assim, as questões de ordem pública (REsp 1.998.498/RJ).

Realça-se que a instrução foi postulada pelas partes e, embora tenha iniciado, inclusive, já com a oitiva de duas testemunhas, não prosseguiu em razão da equivocada premissa de que o acordo firmado entre o autor apelante e alguns dos vários requeridos teria encerrado a lide
.

Logo, possível ao Tribunal pronunciar sobre a questão, a fim de reconhecer a necessidade da continuidade da instrução,
mesmo porque a não continuidade da instrução
, em especial, sem justificativa plausível, considerado que somente não foi concluída em razão da premissa equivocada de que o acordo firmado entre o autor e alguns dos vários requeridos teria o condão de encerrar lide,
tem contorno de cerceamento de defesa e a nulidade da sentença por este motivo, ou seja, por cerceamento de defesa, constitui matéria de ordem pública e, inclusive, nulidade absoluta, que prescinde de alegação e pode ser reconhecia até mesmo de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição
.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT –
NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA
- AFASTADA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NULIDADE ABSOLUTA
– AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO ATRAVÉS DE ADVOGADO PARA PROVA PERICIAL – NÃO COMPARECIMENTO – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA APENAS APÓS INTIMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO POR MOTIVO DE CHUVA E MEIO DE TRANSPORTE (MOTOCICLETA) – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NULIDADE ABSOLUTA, A QUAL PRESCINDE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES E JAMAIS PRECLUI, PODENDO SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ EM QUALQUER FASE PROCESSUAL
.

2. Não há cerceamento de defesa quando o autor é devidamente cientificado da prova pericial através de seu advogado e apenas justifica o não comparecimento após ser intimado, tendo dito que trabalha em área rural e no dia da perícia estava chovendo, por isso não pôde ir até a cidade de motocicleta. Desnecessidade de intimação pessoal. 3. Improcedência mantida.” (
TJMS
. Apelação Cível n. 0800344-19.2016.8.12.0020, Rio Brilhante, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 13/02/2019, p: 14/02/2019)

(grifei).

Aliás, a sentença impugnada, ao julgar improcedente a ação, consignou que o autor apelante não comprovou as alegações, em especial, que as escrituras públicas de compra e venda realizadas pelos requeridos
Sebastião Massambani
e outros tinham vínculo com a área que ele, autor apelante, adquiriu de
Ciro Vicente
, bem assim, que o autor apelante não desincumbiu do ônus da prova.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
Ora,
o autor não comprovou
que as escrituras públicas de compra e venda realizadas por Sebastião Massambani tenham vínculo a área que o autor adquiriu de Ciro Vicente, eis que os imóveis negociados nas escrituras estão registrados na matrícula n.º 471 e o do autor está na matrícula 25.242.

Como se pode verificar, o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia
a teor do contido no inciso I, do art. 373 do CPC, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documentos que comprovasse a existência da negociação do imóvel pela segunda vez pela vendedor Ciro Vicente.”
(grifei).

E a orientação é no sentido de ser nula a sentença que julga antecipadamente a lide e improcedente a ação sem oportunizar a produção de prova, por incorrer em evidente cerceamento de defesa.

Neste sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE PAGAMENTO - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PLEITEADA PELOS REQUERIDOS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA QUE REJEITA A MATÉRIA DE DEFESA DOS REQUERIDOS COM FUNDAMENTO NA FALTA DE PROVAS – SENTENÇA INSUBSISTENTE
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.

SE O MAGISTRADO A QUO JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E REJEITA A MATÉRIA DE DEFESA APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA COM FUNDAMENTO NA FALTA DE PROVAS, HAVERÁ O CERCEAMENTO DE DEFESA
. Verificado que a produção de prova testemunhal e pericial é imprescindível para verificar, com exatidão, todas as questões levantadas pelas partes, impõe-se a insubsistência da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800534-97.2016.8.12.0014, Maracaju, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 04/10/2021, p: 15/10/2021)

(grifei).

Ainda:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS – PROVA QUE NÃO SE RESTRINGE A DOCUMENTOS – SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA SE O MAGISTRADO JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E PRONUNCIA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
de pagamento de produtos e serviços realizados para o Fundo Municipal de Saúde de Dourados, tendo em vista que a prova de tais fatos não está restrita a documentos. Havendo indícios veementes da realização de tais serviços e da entrega dos produtos,
é necessário a comprovação da dinâmica dos contratos
realizados pelo Município,
mediante a produção de provas requeridas na inicial e indeferida pelo magistrado singular
.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos presentes autos à origem para que seja oportunizada a produção de provas à parte autora
.” (
TJMS
. Apelação Cível n. 0814193-10.2019.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 14/10/2021, p: 21/10/2021)

(grifei).

Aliás, neste mesmo sentido foi o pronunciamento desta e. Câmara ao julgar em 24.11.2021 a Apelação nº 0040957-54.2011.811.0041, cuja ementa e fragmento do acórdão se transcreve:

Ementa da citada Apelação nº 0040957-54.2011.811.004, julgada por esta e. Câmara em 24.11.2021:

“
APELAÇÃO – DESPEJO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITMIDADE PASSIVA, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELA AUTORA, AQUI APELANTE, DA EVENTUAL SUB-LOCAÇÃO DO IMÓEL OBEJTO DA LDIE PELOS REQUERIDOS APELADOS – NOVO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA E QUE DESCUMPRE ANTERIOR ACORDÃO QUE HAVIA REFORMADO A PRIMEIRA SENTENÇA, TAMBÉM PROFERIDA EM SEDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, BEM ASSIM QUE TINHA DETERMINADO A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO – COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, QUE SEQUER FOI ANALISADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

É DE SER DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA

QUE
descumpre anterior acórdão que afastara anterior julgamento antecipado da lide e que determinara a realização da instrução do processo, bem assim que, ainda,
RESOLVE A AÇÃO, EM NOVO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANDO SEU PROLATOR NÃO PERMITIU A INSTRUÇÃO, MÁXIME SE A PARTE FEZ, NA FASE PRÓPRIA, SEU REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
, que sequer foi analisado
.
”
(grifei).

Fragmento do voto lançado na citada Apelação nº 0040957-54.2011.811.004, julgada por esta e. Câmara em 24.11.2021:

“
Logo, configura mesmo cerceamento de defesa, sob pena de nulidade, a sentença que resolve a ação e/ou pedido, em especial por julgamento antecipado da lide,
AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO QUANDO SEU PROLATOR NÃO PERMITIU A INSTRUÇÃO, MÁXIME SE A PARTE FEZ, NA FASE PRÓPRIA, SEU REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
.

Neste sentido veja a orientação desta e. Câmara, lançada na Apelação nº 1007525-63.2019.811.0003, julgada em 18.12.2020:

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELO AUTOR, AQUI APELANTE – COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

É de ser desconstituída a sentença que julga improcedente a ação e/ou pedido, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas
.” (grifei).

No mesmo norte veja a orientação do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RETOMADA DA FASE DE INSTRUÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que não ocorreu no caso em exame.

2.
O direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requeridas pelas partes, e conclui pela procedência ou improcedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado na inicial ou na peça defensiva, conforme verificado na espécie
.” 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1058301/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (grifei).

Com igual entendimento, veja outra orientação desta e. Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
- AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO QUANDO SOLICITADO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO SIMULADA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MENOR IMPÚBERE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA E OPORTUNAMENTE REQUERIDA, CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, SENDO NULA A SENTENÇA
." (Ap 83328/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 6ª Câm. Cível, d.j. 05/05/2015) (grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA – SENTENÇA QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS DO EMBARGANTE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS COM BASE NA FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– PRELIMINARES ACOLHIDAS - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

1. Em embargos à execução, a apresentação intempestiva da impugnação, ou a falta dela, não induz os efeitos da revelia, tendo em vista que o direito da parte exequente, em tese e em regra, encontra-se declarado no título que pretende executar, incumbindo ao Embargante/Executado o ônus de desconstituir tal título, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Não bastasse existir várias teses aventadas preliminarmente pelo embargante, verifica-se que as demais questões de mérito também não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo.

3. Logo, não há como deixar de reconhecer que a sentença foi omissa ao não apreciar adequadamente todos os pedidos da parte embargante, incorrendo na falta de fundamentação, em nítida afronta ao que dispõem o art. 458, II, do CPC/73 e art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.
ADEMAIS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE INCORREU O JUÍZO EM CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE,
UMA VEZ QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO, ENTENDENDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS; CONTUDO, FUNDAMENTOU A SUA DECISÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, CIRCUNSTÂNCIA QUE CONDUZ À NULIDADE DA SENTENÇA
.

5. A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Contudo, em que pese o artigo 130 do CPC (norma vigente à época da prolatação da sentença) dispor acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso concreto, de modo que o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.” (Ap 167056/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017) (grifei).

No mesmo caminho:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – TÍTULO EMITIDO POR EX-CONJUGE – BENEFÍCIO PRÓPRIO –
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES
- DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
.” (AgR 93350/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) (grifei).

Veja também o entendimento da 1ª Câmara Cível deste Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa, na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado
.

Configurado o cerceamento de defesa, deve-se reconhecer a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória
.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação nº 0503678-35.2015.811.0041, Rel.Des. Márcio Vidal – Decisão Monocrática, publicação: 17.4.2020) (grifei).

Isto posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de que seja cumprido, integralmente, o que foi decidido pelo acórdão da Apelação nº 34482/2015, julgada em 16.12.2015
.”
(grifo próprio e nosso).

No mesmo caminho também foi o acórdão lançado na Apelação nº
1007525-63.2019.8.11.0003
, julgada por decisão monocrática proferida em 18.12.2020, cuja ementa segue transcrita:

“
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELO AUTOR, AQUI APELANTE – COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

É DE SER DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO E/OU PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO QUANDO SEU PROLATOR NÃO PERMITIU A INSTRUÇÃO, MÁXIME SE A PARTE FEZ, NA FASE PRÓPRIA, SEU REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
.” (
grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reconhecer de oficio a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e da improcedência da ação sem oportunizar a produção de provas
, bem assim,
para reconhecer a necessidade da conclusão da audiência de instrução e julgamento já iniciada e não encerrada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022